Tribunal: STF
Processo: HC 234273
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruna Karoline Sandrin da Rosa contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 849.834/PR, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNA KAROLINE SANDRIN DA ROSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Agravo em Execução Penal 000461-15.2023.8.16.4321).



    A paciente formulou pedido de prisão domiciliar ao juízo da execução, o qual foi deferido.



    O agravo em execução interposto pelo Ministério Público foi provido, a fim de revogar a prisão domiciliar da paciente, pois não comprovada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores. A defesa alega: a) a imprescindibilidade de cuidados maternos é presumida e, no caso da paciente, ‘dos 3 menores, um não tem genitor (...), outro tem o genitor falecido (vide certidão de óbito) e outro tem genitor que paga míseros 390 reais mensais de pensão alimentícia (e-STJ fl. 6); b) possibilidade de extensão da prisão domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do Código de Processo Penal e 117, III, da LEP; c) não houve crime mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos; d) ‘a concessão de prisão domiciliar à paciente em nada se relaciona com a pandemia da COVID-19, mas sim ao fato de que é mãe de 3 crianças com idade inferior a 12 anos’ (e-STJ fl. 7); e e) ‘a paciente entregou-se espontaneamente às autoridades, demonstrando, assim, a higidez de sua conduta e o seu comprometimento com a justiça’ (e-STJ fl. 7).



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que seja determinada a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fl. 12):



    ‘(...)



    Veja-se que a benesse é prevista, de início, aos presos provisórios e, a partir de uma interpretação extensiva, admite-se aos presos definitivos. Contudo, a despeito do entendimento do magistrado singular, de que se trata de direito subjetivo da reeducanda, este Colegiado entende que deve ser comprovada a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores, sob pena se desvirtuar a benesse. No caso em apreço, verifica-se que foram apresentadas justificativas, pela reeducanda, das violações de monitoramento realizadas e, ademais, sobreveio informação de que solicitou acolhimento no CAPS em 07 de junho de 2023, pois submetida a tratamento de CID F19. 2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência) e de CID F41.2 (transtorno misto ansioso e depressivo, conforme a classificação de doenças) desde 03 de junho do ano corrente. De acordo com a Defesa, a reeducanda é portadora de ‘adicção pelo uso de substâncias psicoativas e bebida alcoólica, por isso justifica o seu pedido de frequência no CAPS e grupos de apoio, que são de suma importância para que mesma continue abstinente e conseguindo tentar uma convivência em comunidade, sendo um membro produtivo e uma excelente mãe’. O mov. 451.7-SEEU comprova que solicitado acolhimento no CAPS e, quando da superveniência de vaga, a reeducanda possui o livre arbítrio de negá-lo. Portanto, além de não ter sido comprovado o acolhimento, vale lembrar que este possui um prazo máximo de 03 (três) semanas. Este Relator fez constar tais informações, uma vez que, em sendo a prisão domiciliar motivada pela necessidade de cuidar dos filhos menores, no caso, a reeducanda se submete a tratamento psiquiátrico e recentemente tentou suicídio, o que demonstra que passa por um momento de fragilidade que possivelmente prejudica o desenvolvimento dos filhos menores. Por assim ser, se a prisão domiciliar foi concedida para os cuidados dos filhos, mas a reeducanda não demonstra mínima condição de fazê-lo, de rigor que se revogue o benefício’.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 13)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No dia 16 de dezembro de 2022, foi concedida à ora paciente, Bruna Caroline Sandrin da Rosa, a prisão domiciliar, visto que ela é mãe de 03 crianças com idade inferior a 12 (doze) anos (mov. 313.1 dos autos de n. 0003327-72.2019.8.16.0031).



    O Ministério Público do Estado do Paraná recorreu da decisão e, no dia 21 de julho de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao agravo, revogando, assim, a prisão domiciliar anteriormente concedida (mov. 25.1 dos autos n. 4000461-15.2023.8.16.4321).



    Diante da ilegalidade da decisão, esta defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu o pedido liminar, por meio de decisão do Ministro Relator João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1).



    O ato coator, no entanto, não merece prosperar.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Diante da comprovada coação ilegal sofrida pela paciente, requer seja conhecido e provido o presente Habeas Corpus, para o fim de conceder a ela a prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso V, c/c 318-A do Código de Processo Penal, do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, e do artigo 277 da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 849.834/PR (documento eletrônico 13).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, a paciente não preenche os requisitos do art. 117, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Consta destes autos que, “[unificadas], as penas, da reeducanda, totalizam 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, dos quais cumpridos aproximadamente 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, dos quais remanescem aproximadamente 15 (quinze) anos de reclusão” (documento eletrônico 2, p. 2)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator